Tribunal: TJDFT
Processo: 0737456-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de furto qualificado pela destreza, quando policiais foram alertados por populares que o réu furtava aparelhos celulares no local dos fatos, e, após a abordagem policial, foram apreendidos com ele 5 (cinco) aparelhos, dentre os quais o de uma vítima que estava próxima.
2. As disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal tratam-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Tal procedimento é dispensável quando os demais elementos de prova permitem a confirmação da autoria, especialmente como no caso dos autos, em que o acusado foi preso em flagrante e na posse dos objetos subtraídos.
3. A ausência de comprovação de que o réu adquiriu os aparelhos celulares na Rodoviária do Plano Piloto, aliado ao fato de ter sido apontado por populares como sendo a pessoa que furtava aparelhos celulares em um desfile militar, tornam inviável o pleito desclassificatório para o crime previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal.
4. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.
5. Recurso conhecido e desprovido.